Tribunal: TJDFT
Processo: 0703870-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. INQUÉRITO. PROVA JUDICIAL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR DO DIA-MULTA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO FIXADO O VALOR DO DIA-MULTA.
1. Os elementos de informação do inquérito policial têm valor probatório quando corroborados pelas provas produzidas judicialmente.
2. O depoimento dos policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merece credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório, como in casu.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, na forma do art. 49, § 1o do Código Penal.